Tribunal: TJBA
Processo: 8012949-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012949-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIS REJANE ANDRADE BATISTA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE FRAUDE AO FORO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Elis Rejane Andrade Batista contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional (Proc. nº 8045698-35.2024.8.05.0001), em trâmite perante a 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declinou de ofício da competência territorial para o foro de Aracaju/SE, local de residência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015; e (ii) estabelecer se é legítima a declinação de ofício da competência territorial diante da constatação de fraude ao foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de agravo de instrumento é cabível em hipóteses excepcionais não previstas no rol do art. 1.015 do CPC/2015, desde que demonstrada a urgência e o risco de inutilidade da decisão futura, conforme entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.704.520/MT.

A competência territorial relativa, em regra, não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ, salvo em situações em que se verifica fraude processual na escolha do foro, hipótese que excepciona a aplicação da súmula.

A autora já residia em Aracaju/SE na data da propositura da demanda, circunstância comprovada nos autos, evidenciando escolha de foro inadequado com a intenção de se beneficiar de jurisdição presumidamente mais favorável, em afronta ao princípio do juiz natural.

O exercício do direito de escolha do foro pelo consumidor deve observar os princípios da boa-fé e da função social do processo, conforme art. 187 do Código Civil, não se configurando direito absoluto e imune a controle judicial.

Não havendo comprovação de domicílio múltiplo ou vínculo legítimo com Salvador/BA no momento do ajuizamento, é legítima a decisão que declina a competência territorial para o foro de Aracaju/SE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em hipóteses urgentes não previstas expressamente.

A declinação de ofício da competência territorial é válida quando constatada fraude na eleição do foro, em desrespeito ao princípio do juiz natural.

O direito de escolha do foro pelo consumidor deve ser exercido em conformidade com a boa-fé objetiva e a função social do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015 e 1.036; CC, arts. 71 e 187; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; Súmula 33/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012949-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELIS REJANE ANDRADE BATISTA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .